Tribunal: TJBA
Processo: 8058670-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058670-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

APELADO: ANDERSON PEREIRA CAVALCANTI

Advogado(s)
:
DENILSON MIRANDA CORDEIRO, ALINE MARY DE ABREU SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DIRETA À CREDORA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO NO SALVADO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Ação de procedimento comum ajuizada por Anderson Pereira Cavalcanti em face de HDI Seguros S.A., com pedido de indenização integral por perda total de veículo com base na Tabela FIPE da data do sinistro, danos morais e regularização documental. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 98.138,00 (valor integral da Tabela FIPE), R$ 8.000,00 por danos morais, e à quitação do contrato de alienação fiduciária perante a credora, com restituição ao autor da quantia remanescente. Inconformada, a seguradora apelou para afastar a obrigação de quitação direta e delimitar sua responsabilidade ao limite contratual, mantendo a sub-rogação no salvado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a obrigação imposta à seguradora de quitar diretamente o contrato de alienação fiduciária com restituição do valor excedente ao segurado; (ii) estabelecer os critérios corretos para a fixação do valor da indenização securitária; e (iii) determinar os efeitos da sub-rogação nos salvados e as providências administrativas decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A imposição de quitação direta do financiamento à seguradora extrapola os limites contratuais e legais da obrigação securitária, interferindo em relação jurídica da qual a seguradora não é parte e podendo conduzir a obrigação superior ao valor indenizável.

4 - A orientação do STJ permite que, para fins de liberação do gravame, o pagamento da indenização seja feito diretamente à credora fiduciária, mas sem impor à seguradora a quitação automática e integral da dívida, devendo-se respeitar o teto indenizatório e a ciência do segurado.

5 - A indenização deve corresponder ao valor do bem segundo a Tabela FIPE vigente à data do sinistro, conforme pacífica jurisprudência do STJ, sendo indevida qualquer postergação baseada em liquidação posterior ou documentos condicionantes.

6 - A sub-rogação da seguradora nos direitos sobre o bem sinistrado decorre do pagamento da indenização, nos termos do art. 786 do CC, sendo legítima a exigência de entrega do DUT livre de ônus para que a seguradora promova a transferência e as anotações junto ao DETRAN.

7 - A comprovação da baixa do gravame e da quitação do consórcio em data anterior ao julgamento retira a utilidade do comando judicial que impunha à seguradora a quitação, recomendando sua exclusão do dispositivo sentencial por perda superveniente do objeto.

8 - Não há majoração dos honorários recursais por ausência de sucumbência integral da parte apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1 - A seguradora não pode ser compelida a quitar diretamente a dívida fiduciária do segurado, sob pena de violação à relatividade contratual e ampliação indevida do dever indenizatório.

2 - A indenização por perda total de veículo deve observar o valor da Tabela FIPE vigente na data do sinistro.

3 - A sub-rogação legal da seguradora nos direitos sobre o bem sinistrado permite-lhe promover a transferência e regularização junto ao DETRAN, desde que o segurado entregue o DUT livre de gravames.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757 e 786; CTB, arts. 123, § 1º, e 126; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.903.931/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06